Tribunal: TJMT
Processo: 1042948-51.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042948-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA LUCINEI CAVALHEIRO CORREA DA SILVA - CPF: 914.804.421-00 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR – CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO INCONTROVERSA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato digital, no qual a aderência ao contrato foi manifestada por meio eletrônico, a inclusão do nome do consumidor no SCR em dividas vencida, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto: SUGIRO A REJEIÇÃO da preliminar de inépcia da inicial e OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Em argumento recursal, a recorrente alega que apesar de existir relação jurídica, não há débitos em aberto, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte promovida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no SCR pela reclamada, em razão de débito que afirma desconhecer.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque restou incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, vez que há nos autos provas da contratação e de utilização dos serviços, por meio de apresentação de faturas e de históricos de pagamentos.

Logo, não há que se falar em reparação de danos morais.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SPC. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I)
Se os documentos trazidos aos autos pelo autor não servem para comprovar o suposto fato gerador do dever de indenizar, qual seja, a indevida inscrição no SPC, não há falar-se em reparação de danos morais
.

II)
O ônus da prova, como é sabido, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
. (Inteligência do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.)

III) Apelação desprovida. Sentença mantida.

(TJDFT - Acórdão nº 200628, 20020110627357APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2004, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/10/2004. Pág.: 69) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024